Tribunal: TJSP
Processo: 1006788-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de nulidade da conversão, de ofício, da busca e apreensão em execução. Faculdade conferida ao credor, nos termos do artigo 4o, do Decreto-lei no 911/69, que manifestou concordância expressa com a determinação ex officio da conversão em execução. Preliminar afastada. Tarifa de cadastro. Admissibilidade da cobrança. Precedentes do C.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de nulidade da conversão, de ofício, da busca e apreensão em execução. Faculdade conferida ao credor, nos termos do artigo 4o, do Decreto-lei no 911/69, que manifestou concordância expressa com a determinação ex officio da conversão em execução. Preliminar afastada. Tarifa de cadastro. Admissibilidade da cobrança. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Tarifa de serviços prestados por terceiros. Impossibilidade de cobrança, eis que o instrumento contratual não especifica o serviço a ser efetivamente prestado por terceiros. (tese 2.1 fixada no julgamento do REsp 1.578.553/SP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006788-12.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE VIEIRA
PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006788-12.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 31727
APELAÇÃO No 1006788-12.2020.8.26.0002 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: JOSE VIEIRA PIRES (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
COMARCA: SÃO PAULO F.R. SANTO AMARO 7a V. CÍVEL
JUIZ: DRA. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. Alegação de nulidade da conversão, de ofício, da
busca e apreensão em execução. Faculdade conferida ao credor,
nos termos do artigo 4o, do Decreto-lei no 911/69, que manifestou
concordância expressa com a determinação ex officio da
conversão em execução. Preliminar afastada. Tarifa de cadastro.
Admissibilidade da cobrança. Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Tarifa de serviços
prestados por terceiros. Impossibilidade de cobrança, eis que o
instrumento contratual não especifica o serviço a ser efetivamente
prestado por terceiros. (tese 2.1 fixada no julgamento do REsp
1.578.553/SP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 158/161, de relatório adotado, julgou improcedentes
os Embargos à Execução opostos por JOSÉ VIEIRA PIRES contra BANCO DAYCOVAL
S/A, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condenou o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício da assistência
judiciária.
Apela o embargante (fls. 164/170) onde alega nulidade da conversão, de
ofício, da busca e apreensão em execução, por falta de requerimento expresso do credor.
Além disso, sustenta cobrança abusiva da tarifa de cadastro e das despesas com terceiros,
por falta de especificação do serviço prestado. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006788-12.2020.8.26.0002 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 173/177.
É o relatório.
Afasta-se a preliminar arguida pelo embargante.
Não há que se falar em nulidade da conversão, de ofício, do
procedimento de busca e apreensão em execução, pois apesar de ser faculdade conferida ao
credor, nos termos do artigo 4o, do Decreto-lei no 911/69, nas hipóteses em que o bem não
for encontrado ou não se achar na posse do devedor, no caso houve concordância expressa
do credor às fls. 148 (impugnação aos embargos) com a determinação ex officio da
conversão em execução: “Assim, por tal motivo, o credor concorda com a presente
decisão de conversão”.
Quanto ao mérito, o recurso deve ser provido em parte.
A instituição financeira propôs ação de execução contra o recorrente,
objetivando o recebimento da quantia de R$15.709,66, representada por Cédula de Crédito
Bancário “Financiamento de Veículos” no 10-868/882/18, firmada em 26/01/2018, no
valor R$14.015,84 (fls.15/17).
Com relação à Tarifa de Cadastro, deve ser observada orientação do C.
STJ em incidente de recurso repetitivo previsto no art. 543-C do CPC, no REsp 1251331,
relatora Ministra Isabel Galloti, no qual ficou definido que:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006788-12.2020.8.26.0002 -Voto no
4
da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”. (REsp 1251331. Julgado em
28/08/2013. Órgão julgador: Segunda Seção. Ministra: Maria Isabel Gallotti).
(g.n.).
Dessa forma, fica mantida a obrigação do embargante de arcar com a
tarifa de cadastro (R$1.600,00 fls. 15), além de não caracterizar abusividade diante do
valor total do crédito concedido de R$14.015,84.
Em relação à cobrança denominada serviços de terceiros, deve ser
observada a orientação do C. STJ em incidente de recurso repetitivo previsto no art. 1040
do CPC, no REsp 1.578.553, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no qual ficou
definido que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006788-12.2020.8.26.0002 -Voto no
5
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Desse modo, a r. sentença comporta reparo, quanto a “despesas com
terceiros” (R$120,03), eis que o instrumento contratual (fls. 15/17) não especifica o serviço
a ser efetivamente prestado por terceiros e, portanto, abusiva a cláusula contratual que
estabelece referida cobrança (tese 2.1 fixada no julgamento do REsp 1.578.553/SP). O
valor deverá ser decotado do débito exequendo.
Diante da sucumbência mínima do banco, deve ser mantida a condenação
do embargante ao pagamento da integralidade das verbas de sucumbência, nos termos do
disposto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil1.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
1 CPC, art. 86, parágrafo único: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,
por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006788-12.2020.8.26.0002 -Voto no
6
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator